Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726575-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE EUFRASIO BATISTA AGRAVADO: GAINER INDUSTRIAL QUIMICA EIRELI - ME, ROGERIO RODRIGUES SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILENE EUFRASIO BATISTA em face decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (proc. N. 0724498-81.2022.8.07.0001), que infirmou a pretensão de inclusão de ELAINE APARECIDA RODRIGUES no polo passivo daquele feito, ignorando “disposições contratuais que vinculam a excluída” (ID 38155035, p. 5) Em suas razões, a parte agravante alega que, a despeito do entendimento promanado no decisório objurgado, a Sra. ELAINE APARECIDA RODRIGUES não participou do negócio jurídico apenas como esposa do fiador, porquanto também seria “sócia da empresa contratante/avalista” e teria fornecido “outorga uxória marital” (p. 5). Afirma que Elaine e Rogério teriam fraudado o contrato de aluguel que embasa a execução na origem (p. 6), tendo em vista que assinaram como fiador e cônjuge do fiador, a denotar má-fé da conduta dali extraída. Assevera que remanesce a responsabilidade solidária de Elaine, tendo em vista que figura como avalista do negócio jurídico em questão, sendo, por conseguinte, coobrigada em relação ao contrato de locação. Afirma que, após a celebração do negócio jurídico e o seu desfazimento, constatou que Elaine não compunha mais o quadro societário da sociedade empresarial avalista, situação que não pode impactar na pretensão aqui exposta. Colaciona trechos do contrato firmado, a fim de ressaltar a responsabilidade solidária que acredita subsistir na espécie (p. 7). No mérito, requer que a Sra. ELAINE APARECIDA RODRIGUES seja incluída no pólo passivo da demanda embrionária, expedindo-se, ainda, ordem de bloqueio de bens e valores nos seguintes sistemas: INFOJUD, RENAJUD; RENANIF SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e E-CARTORIAL. Sem prejuízo, postula a penhora em hasta pública dos bens do casal, a fim de “resguardar o crédito da exequente e afastar a tentativa de fraude à execução verificada na lide” (p. 8). Preparo regular (ID ́s 38155036 e 38155037). É o relato do necessário. Falecem os autos de medidas prefaciais. Tendo em vista que a pretensão posta nesta sede visa a atingir a esfera jurídica de ELAINE APARECIDA RODRIGUES JANUÁRIO (CPF 461.741.761-34 – ID 43439448 – autos de origem), determino sua inclusão no pólo passivo, em prestígio ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Intimem-se os agravados para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 16:23:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador